Tribunal: TJMT
Processo: 0000415-63.2006.8.11.0010
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000415-63.2006.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JADIR ANTONIO RIBEIRO & CIA LTDA - CNPJ: 04.128.109/0001-60 (APELADO), RAFAEL DA COSTA FERNANDES - CPF: 002.268.921-40 (ADVOGADO), GILMAR GARCIA TOSTA - CPF: 205.540.601-91 (ADVOGADO), GREFF RYCCELLY REINOSO DA SILVA - CPF: 958.018.551-49 (ADVOGADO), RONALDO GONDIM DOS SANTOS - CPF: 138.542.594-68 (ADVOGADO), JORGE MEIRELES DA SILVA - CPF: 270.044.303-91 (APELADO), VALDEIR VICENTE ORTEGA (APELADO), SILVIA DE CARVALHO - CPF: 591.532.297-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JORGE MEIRELES DA SILVA - CPF: 270.044.303-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA DE CARVALHO - CPF: 591.532.297-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC - NÃO CONFIGURADO - INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL - NÃO OCORRÊNCIA - DETERMINAÇÃO PARA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.

1. Para a extinção do processo sem resolução de mérito, na hipótese de abandono, a legislação processual exige a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente para que se manifeste em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil.

2.
Recurso der Apelação provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara nos autos da Execução Fiscal n.º 0000415-63.2006.8.11.0010, proposta em desfavor de
Jadir Antônio Ribeiro & Cia Ltda., Jorge Meireles da Silva
e
Silvia de Carvalho
, pela qual foi declarada extinta a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta:

- a ausência do ânimo de abandonar a causa, que não pode ser presumido pelo simples fato do Ente Estatal não haver se manifestado nos autos em uma única oportunidade;

- que não foi observado o disposto nos artigos 25 e 40 da Lei n.º 6.830/80, pois não foi intimado pessoalmente para impulsionar o processo antes da prolação da sentença reconhecendo o abandono da causa.

Nesse sentido, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com a regular retomada do curso da Execução Fiscal (id. 147144424).

Certidão de tempestividade do recurso (id. 147144427); de decurso de prazo para contrarrazões (id. 147144428) e de isenção de preparo (id. 147945656).

Desnecessária a intervenção ministerial (Súmula 189/STJ).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157401210).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a presente Apelação Cível foi interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo 2ª Vara da Comarca de Jaciara nos autos da Execução Fiscal n.º 0000415-63.2006.8.11.0010 ajuizada em desfavor de
Jadir Antônio Ribeiro & Cia Ltda., Jorge Meireles da Silva
e
Silvia de Carvalho
,
pela qual foi extinta a ação executiva com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o Exequente, devidamente intimado, deixou de se manifestar nos autos, o que caracteriza a sua inércia.

O abandono da causa foi reconhecido pelo Magistrado
a quo
sob os seguintes fundamentos:

“(...) a exequente foi intimada para requerer o que entender ser de direito ao regular prosseguimento do feito, entretanto manteve-se inerte.

Conforme exegese do inciso II e § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito, confira-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando
:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
;

In casu
, a exequente foi intimada pessoalmente, entretanto, deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, não restando alternativa senão a extinção do feito.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, julgo extinta, sem resolução de mérito a presente ação, com fundamento no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil. (...)” (
id.
147144423
).

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o
recurso de apelação

merece

provimento.

No caso, trata-se de Execução Fiscal de crédito de natureza tributária, no montante de R$ 50.442,08 (cinquenta mil quatrocentos e quarenta e dois reais e oito centavos), pelo não recolhimento, e/ou recolhimento a menor de ICMS (Certidão de Dívida Ativa n.º 000239/05-A, id. 147144415 - p. 25), sendo a inicial distribuída em 24/02/2006 (id. 147144415 - p. 22) e o despacho ordenatório de citação proferido em 09/03/2006 (id. 147144415 - p. 34).

A carta de citação para a destinatária/executada Silvia de Carvalho foi devolvida com o motivo “mudou-se” (id.
147144415 – p. 64);
recebida a carta de citação pelo destinatário/executado Jadir Antônio Ribeiro

(id.
147144415 – p. 66) e certificado pelo juízo que as cartas de citação dos executados Jorge e Silvia retornaram do correio como “mudou-se”
(id.
147144415 – p. 67).

Ainda, foi deferido pelo Juízo
a quo
a citação dos Executados Jorge Meireles, Silvia de Carvalho e Valdeir Ortega via Edital (id. 147144415 – 172), com certidão de publicação no DJE em 18/11/2008 (i. 147144415 – p. 184) e de transcurso do prazo em 24/11/2008 (id. 147144415 – p.193).

Já o executado Jadir Antônio Ribeiro apresentou Exceção de Pré-Executividade, alegando ser parte ilegítima para responder pela Execução Fiscal, afirmando que teve seus documentos roubados e posteriormente foi utilizado na alteração contratual (id. 147144415 – pp. 199/208), sendo a Exceção rejeitada por tratar de fatos que devem ser apurados em processo judicial contencioso, com contraditório e ampla dilação probatória. Decisão que foi publicada no DJE em 19/06/2012 (id. 147144415 – pp. 325 e 352).

Após, o Estado de Mato Grosso requereu nos autos o bloqueio, via Sistema BACENJUD, de valores nas contas do Executado e seus sócios, sendo bloqueado o valor de R$ 826,15 da conta do executado Jorge Meireles da Silva e R$ 5.859,99 da conta do executado Jadir Antônio Ribeiro (id. 147144415 – p. 370 e 376).

Foram interpostos Embargos à Execução Fiscal por Jadir Antônio Ribeiro e apensados à presente Ação de Execução Fiscal, sendo determinado pelo Juízo
a quo
a sua exclusão do polo passivo da ação e expedição de Alvará de restituição de valores indevidamente bloqueados, de acordo com a sentença transladada para estes autos (id. 147144415 – pp. 427 e 448).

Em decorrência da determinação acima citada, em 10/01/2017, a Fazenda Pública Estadual requereu a suspensão do feito por 120 dias, para que fosse procedida a imputação do valor transferido para a Conta do Estado e apurado o saldo remanescente (id. 147144415 – p. 469).

Em 25/09/2017, foi certificado o transcurso do prazo de 120 dias de suspensão solicitado pela parte Exequente, tendo o Juízo
a quo
determinado vista dos autos para manifestação e requerimento pertinentes, sendo certificado o recebimento do processo em 01/12/2017 (id. 147144415 – pp. 481/482).

A Fazenda Pública, por sua vez, requereu nova tentativa de penhora sobre os ativos financeiros em nome da empresa executada e de seus sócios, diligência que restou infrutífera (id. 147144415 – pp. 484 e 502). Via de consequência, foi determinada a intimação da Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, requerendo o que entendesse de direito (id. 147144415 – p. 502), sendo os autos recebidos na PGE/MT em 21/11/2018 conforme se observa do id. 137945742 – 513).

Após ciência da referida decisão, a Fazenda Exequente requereu, em 13/12/2018, o bloqueio de eventuais veículos de propriedade da empesa executada e dos co-responsáveis, por meio do Sistema RENAJUD (id. 147144415 – p. 514).

Não sendo analisado o pedido pelo Juízo da execução, a Exequente requereu a suspensão do feito por 01 ano, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal (id. 147144415 – p. 517) e, em 17/03/2021 requereu o prosseguimento do feito, com novo BACENJUD, face o lapso temporal empreendido entre o último pedido de penhora
on line
ocorrido em 17/12/2012 (id. 137945742 – p. 526), que a penhora/bloqueio de valores restou mais uma vez infrutífera (id. 147144415 – p. 537).

Diante desse resultado, a Fazenda Exequente requereu a pesquisa das 03 últimas declarações de imposto de renda dos executados pelo Sistema INFOJUD, uma vez que estariam exauridas as demais medidas para a localização de bens para a satisfação da dívida, o que foi deferido, sendo informado que “não consta declaração para os dados informados) (id. 147144415 – p. 541 e pp. 546/547).

Em 25 de maio de 2022 foi certificado:

“Certifico e dou fé que na presente data procedo a intimação da parte autora para manifestar nos Autos, requerendo o que entender ser de direito, no prazo de 10 (dez) dias.” (id. 147144416)

Em 13 de junho de 2022, a Fazenda Pública Estadual requereu a constrição de eventuais veículos de propriedade do devedor, por meio do Sistema RENAJUD, providência que também retornou com resultado negativo (id. 147144421).

Em 14 de junho de 2022, o Juízo de origem despachou:

“
Vistos, etc.

A fim de conferir celeridade na prestação de serviços pelo Poder Judiciário, defiro o pedido de busca de veículos pelo sistema RENAJUD, em nome do executado.

Em consulta ao aludido sistema não foram localizados automóveis em nome do executado, conforme comprovante anexo.

Assim sendo, intime-se a exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que entender ser de direito ao regular prosseguimento do feito, sob pena de extinção
.”
(id.
147144420
) (g.n.).

Ocorre que na data de 21 de junho de 2022, o representante da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, Dr. Francisco de Assis da Silva Lopes, tomou ciência da decisão do Magistrado para que desse prosseguimento ao feito, sob pena de extinção e se manteve inerte, deixando transcorrer o prazo concedido para a sua manifestação, que se encerrou em
12 de julho de 2022
(informação PJE no 1º Grau – aba Expediente), o que foi certificado em 13 de julho de 2022:

“
Certifico e dou fé que mesmo intimada, a parte exequente não se manifestou nos Autos. É o que me cumpre certificar.”
(id. 147144422) (g.n.).

Em decorrência, na mesma data em que certificado o decurso de prazo para manifestação da parte Exequente (13/07/2022) foi prolatada a sentença extintiva da Execução Fiscal por
“inércia da parte”
, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o que motivou a interposição do presente recurso (id. 147144423).

Não se olvida que o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese
de abandono da causa por prazo superior a 30 (trinta) dias
, bem como pela não promoção dos atos e diligências necessários ao regular andamento processual. Vejamos:

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando
:

(...)

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
;
(...)” (g.n.)

Todavia, em que pese tenha o Magistrado
a quo
determinado a intimação da Fazenda Pública Estadual, ora Apelante, para requerer o que entendesse de direito para o regular prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (id. 147144420),
não se vislumbra do certificado que tenha decorrido, antecedente a essa determinação,
o prazo de mais de 30

(trinta) dias expressamente estipulado no art. 485, III, do CPC
.

Ou melhor explicitando, não se vislumbra que, antes da determinação para que se manifestasse em 05 dias (art. 485, §1º do CPC), tenha parte exequente permanecido inerte por mais de 30 (trinta) dias, como expressamente estipulado no art. 485, inciso III, do CPC, de tal sorte que a intimação levada a efeito, acima referida, implica em inversão tumultuária e não poderia ensejar o reconhecimento do abandono da causa.

A propósito, esse é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça a respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL - REQUISITOS DO ART. 485, §1º DO CPC - NÃO OBSERVADOS - INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias,

bem como a intimação pessoal da parte exequente no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil
.

2.
“A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir.
”
(...) (N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, publicado no DJE 08/07/2020).

3. Recurso conhecido e provido.”

(N.U 0002821-30.2010.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Edson Dias Reis
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/05/2023, publicado no DJE 12/05/2023). (g.n.)

Portanto, não se pode imputar à Fazenda Pública a ausência de interesse processual, mormente porque não ficou caracterizado o
animus
de abandonar, haja vista não vislumbrada a inércia reiterada.

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - NÃO CONFIGURAÇÃO - FAZENDA PÚBLICA PROMOVEU OS ATOS E AS DILIGÊNCIAS QUE LHE INCUMBIAM - NÃO OBSERVAÇÃO DO § 1º DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PROVIDO.
1 - A parte exequente não deixou de promover os atos e diligências que lhe incumbiam, pelo contrário, em todos os momentos em que foi instada a se manifestar, atuou de forma diligente.
(...)” (N.U 0005596-41.2012.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/03/2020, publicado no DJE 17/03/2020). (g.n.)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, desconstituindo a sentença proferida em primeiro grau e, consequentemente, determino o prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023